Tribunal: TJES
Processo: 0001011-22.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-22.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO DE ALVARENGA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001011-22.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO DE ALVARENGA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DIVERSIDADE DE DROGAS. PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. RÁDIO COMUNICADOR SINTONIZADO NA FREQUÊNCIA DO TRÁFICO. DINHEIRO FRACIONADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa, em razão da apreensão de 4 tiras de maconha, 4 buchas de maconha, 22 pinos de cocaína, 19 pinos de crack, 23 pedras de crack, 5 unidades de material semelhante a “pack” e 3 papelotes de cocaína, além de R$ 229,25 em espécie, rádio comunicador Baofeng, base carregadora e bateria reserva, no Parque Gruta da Onça, Centro, Vitória/ES. O apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, sustentando ser dependente químico e pessoa em situação de rua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a condição de usuário, dependente químico e pessoa em situação de rua autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resulta do boletim unificado, do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, do encaminhamento ao Laboratório de Química Forense e do Laudo de Química Forense nº 4201/2025, que atesta a presença de maconha, cocaína e crack, além da apreensão de rádio comunicador, base carregadora, bateria reserva e dinheiro fracionado.

A autoria decorre dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais relatam que o apelante foi visualizado em posse direta de sacola contendo drogas de espécies diversas e de rádio comunicador.

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando se apresentam harmônicos, encontram respaldo nos demais elementos dos autos e não há indícios concretos de parcialidade dos agentes.

A diversidade das substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento em porções individualizadas, o local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local e a apreensão de numerário fracionado evidenciam a destinação mercantil das drogas.

A condição social do acusado, inclusive a informação de que estaria em situação de rua, não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico quando o conjunto probatório demonstra a prática da mercancia ilícita.

A condição de usuário ou dependente químico não afasta, por si só, a responsabilidade pelo tráfico, pois as figuras de usuário e traficante podem coexistir no mesmo agente.

A aplicação dos critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 impede a desclassificação para posse para consumo pessoal diante da quantidade e diversidade de drogas, do local e das condições da ação, da conduta do agente e dos instrumentos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação quando são harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos de convicção.

A diversidade de drogas, o acondicionamento em porções individualizadas, o local conhecido pelo tráfico, o dinheiro fracionado e a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes.

A condição de usuário, dependente químico ou pessoa em situação de rua não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório evidencia a mercancia ilícita.

A coexistência das condições de usuário e traficante impede a desclassificação automática da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001011-22.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO DE ALVARENGA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
TARCISIO DE ALVARENGA CORRÊA
em face da r. sentença de ID 19026832, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 03/05/2025, por volta de 02h03min, no Parque Gruta da Onça, Centro, Vitória/ES, o apelante teria trazido consigo e guardado substâncias entorpecentes, consistentes em 04 tiras de maconha, 04 buchas de maconha, 22 pinos de cocaína, 19 pinos de crack, 23 pedras de crack, 05 unidades de material semelhante a “pack” e 03 papelotes de cocaína, além de R$ 229,25 em espécie, rádio comunicador Baofeng, base carregadora e bateria reserva.

Conforme a inicial acusatória, policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, avistaram movimentação anormal na subida do Parque Gruta da Onça e, ao subirem a escadaria até o ponto conhecido como “igrejinha”, visualizaram o acusado em poder de uma sacola plástica escura e de objeto semelhante a rádio comunicador. Realizada a abordagem, foram encontrados os materiais ilícitos descritos.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Sustenta, ainda, ser dependente químico e pessoa em situação de rua.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

Não prospera o pleito absolutório.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 57942600, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo encaminhamento ao Laboratório de Química Forense e pelo Laudo de Química Forense nº 4201/2025.

O laudo pericial atestou a presença
maconha, cocaína, crack
, além de material semelhante a
“pack”
,
R$ 229,25 em notas fracionadas,

rádio comunicador
Baofeng, base carregadora e bateria reserva, circunstâncias que integram a materialidade e serão valoradas em conjunto com os demais elementos de prova.

A
autoria
, por sua vez, resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, em harmonia com os demais elementos de convicção.

Em sede extrajudicial, o
policial militar José Adalberto Melo dos Santos
relatou que a guarnição avistou movimentação anormal na subida do Parque Gruta da Onça, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, razão pela qual desembarcou da viatura e subiu a escadaria para averiguação.

Afirmou que, ao chegarem ao topo, no local conhecido como “igrejinha”, os policiais visualizaram o apelante em poder de uma
sacola plástica
escura nas mãos, além de objeto que aparentava ser rádio comunicador. Realizada a abordagem, foi constatada, no interior da sacola, a existência de maconha, cocaína e crack, além de rádio comunicador Baofeng, base carregadora, bateria reserva e R$ 229,25 em notas fracionadas.

Ainda segundo o policial, o
rádio comunicador estava na cintura do acusado e sintonizado na frequência do tráfico local
, sendo possível ouvir, durante a abordagem, os denominados “olheiros” transmitindo informações acerca da localização da polícia.

Em juízo, os
policiais militares José Adalberto Melo dos Santos e Taíza Schroeder Alves
prestaram relatos harmônicos no sentido de que o apelante foi visualizado em posse direta de uma sacola contendo os entorpecentes e o rádio comunicador.

Dessa forma, os relatos policiais, além de
coerentes e convergentes entre si
, encontram amparo nos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente na apreensão de
drogas de espécies diversas
, em porções individualizadas, no
rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local
e no
dinheiro fracionado
.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Logo, a
pretensão absolutória não merece prosperar
. Os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, não havendo prova concreta capaz de infirmar a narrativa apresentada pelos policiais.

A versão defensiva — no sentido de que o apelante seria apenas usuário de drogas, dependente químico e pessoa em situação de rua — não afasta a conclusão condenatória.

É verdade que os autos registram a condição social do acusado. O encaminhamento ao presídio e outro documento policial consignam que Tarcisio de Alvarenga Corrêa estava “atualmente morando na rua”, podendo ser mais facilmente encontrado no Centro de Vitória/ES.

Tal circunstância, contudo,
não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico, sobretudo diante do conjunto probatório produzido no caso concreto
.

Ressalte-se que o
artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
estabelece, para a aferição da destinação da droga, a consideração da quantidade apreendida, do local e das condições da ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

Nesse diapasão, a diversidade das substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento, o local conhecido pelo tráfico, a posse de rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada por traficantes e a apreensão de numerário fracionado impedem a desclassificação para consumo pessoal.

Ademais, é assente que nada impede a
coexistência das figuras de usuário e traficante
no mesmo agente, de modo que, ainda que o apelante seja usuário ou dependente químico, isso não afastaria, por si, a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil. Nesse sentido:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. [..] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Logo,
inviável a desclassificação
da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Nessas condições, ausente qualquer fragilidade apta a comprometer o decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Sendo assim, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.